Tribunal: TJES
Processo: 5001801-32.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001801-32.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIA MARIA BRIAO PINHEIRO CALHAU e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001801-32.2022.8.08.0021

RECORRENTES: ADELIA MARIA BRIAO PINHEIRO CALHAU E ARY CARLOS DE ALMEIDA CALHAU FILHO

RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO PANDÊMICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, as autoras relatam que adquiriram passagens aéreas para viagem internacional, com um seguro viagem, além de diárias de hotel. Aduzem que, diante do cenário pandêmico, tiveram dificuldades de realizar a viagem e, após diversas tentativas de remarcação sem sucesso, decidiram requerer o reembolso dos valores pagos, sem lograr êxito na restituição.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo:

a)

PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar a requerida a restituir os valores pagos pela aquisição das passagens aéreas e seguro de viagem, no valor de R$ 7.308,00 (sete mil trezentos e oito reais) em favor da 1ª autora (Adelia Maria Briao Pinheiro Calhau), devendo ser atualizada desde o desembolso/aquisição (28/09/2019) utilizando-se o índice do CGJ/ES e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação;

b)

IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignadas, as autoras apresentaram o presente Recurso Inominado, com a finalidade de ser reconhecida a condenação da empresa pelos supostos danos morais suportados.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Quanto ao dano moral, não vislumbro a ocorrência de fatos,
in casu
, que configuram abalo na integridade psicológica e emocional, capazes de ofender a dignidade das Recorrentes, uma vez que não houve sequer negativação e nem maiores transtornos específicos, restando intocado o patrimônio imaterial. Ou seja, n
ão há comprovação de que o fato desbordou da esfera do mero aborrecimento inerente à vida cotidiana.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

(...) Assim, dos elementos informativos coligidos aos autos, reputo que a situação vivida pelas autoras não extrapolou o limite dos aborrecimentos a que todos nós estamos diariamente sujeitos, mormente no período que estamos vivenciando em razão da Pandemia que acomete o planeta.

Portanto, o requerente experimentou dissabor, é verdade, mas que não se erige em dano moral, passível de indenização.

(...) Trata-se de cenário excepcional de grave pandemia que atingiu a comunidade internacional, configurando típica situação de força maior, refletindo no cumprimento de obrigações contratuais de serviços de viagens e turismo, e gerando consequências prejudiciais significativas não somente ao setor, mas a todos os contratantes.
Logo, sem delongas, o pleito de ressarcimento por danos morais não merece prosperar.”

Assim, é incontroverso que o cancelamento do contrato ocorreu em decorrência da impossibilidade concreta de realização do serviço nas datas programadas, ante a decretação de emergência médica mundial, não havendo culpa configurada para nenhuma das partes, razão pelo qual entendo que a condenação por danos materiais seja suficiente para resolver o problema da vida das Recorrentes.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, posto que
em se tratando de voo cancelado em razão da pandemia, caberia à companhia aérea promover o reembolso dos valores das passagens em até 12 meses, contados a partir do cancelamento, conforme art. 3º da Lei 14.034/2020, o que não ocorreu no presente caso.

O dano moral é patente, uma vez que a recorrida, em ato manifestante abusivo e ilegal, retém, indevidamente, valor da parte recorrente, uma vez que não observado o prazo para reembolso, valor este que poderia ser utilizado para outras despesas do cotidiano, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de utilização do valor não devolvido.

Vale dizer, ainda, que a parte recorrida, com seu ato, obriga a parte recorrente a ingressar com desgastante processo judicial, quando poderia resolver o problema na esfera administrativa, problema este que sequer existiria, se tivesse agido conforme dispõe a lei.

Desta feita, evidencia-se a falha na prestação dos serviços da recorrida, que não promoveu a restituição do valor pago pela consumidora referente à compra das passagens, cujo cancelamento se deu, inclusive, por força maior.

Quanto ao quantum indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, arbitro os danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, ora recorrentes, o que os compensa adequadamente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.